Tribunal: TJDFT
Processo: 0730456-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730456-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOLLA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOLLA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME e GILDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0023265-71.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e homologou os cálculos formulados pela Contadoria Judicial. Narram que no curso da execução as partes firmaram acordo para o pagamento da dívida em parcelas mensais de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais), contudo, os agravantes descumpriam o acordo, o que levou ao prosseguimento da execução. Explicam que os autos foram enviados para a Contadoria para apuração do débito, que apresentou planilha da dívida no valor de R$ 1.165.355,27 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais e vinte e sete centavos). Afirmam que os cálculos da Contadoria estão equivocados, porquanto não consideraram o valor original e nem as parcelas já adimplidas. Apontam que a decisão foi omissa, porque não analisou corretamente a impugnação apresentada nos autos de origem, quanto ao valor originário, a necessidade de compensação dos valores pagos e a aplicação de juros e correção monetária. Sustentam que o valor apurado pela Contadoria está muito acima do valor originário que constou da inicial da execução (R$ 297.158,59). Afirmam que este deve ser o valor utilizado como base para a atualização do débito, descontando-se os valores já adimplidos, e o valor de R$ 319.883,94, como fez a Contadoria. Afirmam que o acordo homologado caracterizou novação, devendo a correção, juros e multa serem aplicados conforme os termos do acordo, e não conforme o contrato originário. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a atualização da dívida de acordo com o valor originário do título, observando-se a compensação das dezenove parcelas já adimplidas; bem como a aplicação de correção monetária e juros de mora nos termos do acordo homologado. Preparo recolhido (ID 18774104 e 18774106). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo parcialmente presentes estes requisitos. A decisão agravada, na parte que importa para análise do recurso, tem o seguinte teor (ID 67652023): Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancária não adimplida, proposta por Banco de Brasíla/SA contra Gilderleu Sousa de Oliveira e Imolla Centro Automotivo Ltda, para o recebimento da importância de R$ 297.158,59, atualizado de 05/07/2012 a 27/02/2014 (ID31451530). Apresentado acordo pelas partes, foi o processo suspenso pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme despacho de ID31451562. Tendo sido descumprido o acordo e dado prosseguimento ao feito, vê-se que a decisão de ID31451625 consignou que, nos termos da cláusula 9, do acordo firmado entre as partes, a execução deveria prosseguir conforme os termos do título originário, abatidos os valores pagos na vigência do acordo. Na oportunidade, os autos foram encaminhados para a Contadoria. Ocorre que, dentre tantas idas e vindas dos autos à d. Contadoria para atualização do valor devido, não se chegou a um consenso entre as partes, tampouco quanto aos cálculos apresentados pelo órgão técnico deste Tribunal, que a rigor, somente possui atribuição para realizar a atualização de valores devidos quando as partes estão atuando sob o pálio da justiça gratuita, o que não se aplica ao caso. A celeuma envolvendo as impugnações apresentadas refere-se à incidência dos juros legais ou contratuais. No cálculo apresentado no ID 60266468, juntado em 26/03/2020, a Contadoria retificou o cálculo anterior para incluir os juros contratuais de 2,40%a.m, capitalizados mensalmente. Instada a se manifestar novamente, a Contadoria manteve os cálculos apresentados e já retificados, esclarecendo, mais uma vez, que os percentuais de juros moratório e contratuais estão previstos no contrato, ID 64113756. A executada insiste em impugnar os cálculos, ao argumento de que devem incidir juros legais e não contratuais. Já o exequente também os impugnou. Novamente, a Contadoria ratificou os cálculos, ID 66275793. Na oportunidade, reafirmou que os juros calculados estavam previstos no contrato. Quanto a petição do exequente, aduziu que "não há uma impugnação especifica, apenas apresenta uma diferença entre o calculo da Contadoria e o juntado pela mesma, não especificando a divergência. Portanto, esta Contadoria reitera a cota de id 64113756 - Pág.1, bem como o cálculo apresentado". As partes, novamente, impugnaram os cálculos sob os mesmos argumentos, ID 66689820 e 67555094. É o breve relato. Decido. Em que pese o pleito da parte executada para haja a aplicação de juros simples de 1%, a d. Contadoria, corretamente, utilizou os parâmetros previstos no contrato, considerando a decisão de ID31451625, que esclareceu que, nos termos da cláusula 9 do acordo de ID31451535, em caso de inadimplência, a execução deveria prosseguir conforme os termos do título originário, abatidos os valores pagos na vigência do acordo. Portanto, incabível o pleito de incidência de juros legais de 1%. O exequente, por sua vez, impugna os cálculos, contudo não aponta em que consiste tais erros. Ademais, em três oportunidades, a Contadoria ratificou os cálculos apresentados e as partes não trouxeram argumentos novos. Assim, da análise cuidadosa dos cálculos apresentados pela Contadoria, verifica-se que a atualização foi feita nos termos do contrato original, conforme acordo firmado entre as parte (cláusula 9a) e decisão de ID 31451625. Dessa forma, homologo os cálculos 60266469, no valor de R$ 1.165.355,27. Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 68419426. 1. NOVAÇÃO Os agravantes alegam que, em decorrência da novação decorrente do acordo homologado, não pode ser aplicado ao débito os juros e multa previstos no título originário, mas sim os encargos previstos no acordo. Contudo, ao contrário do que alegam os agravantes, o acordo celebrado nos autos da execução não se trata de novação. Quanto à novação, o Código Civil dispõe que: Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Da leitura do texto legal, extrai-se que para haver novação deve estar presente o ânimo inequívoco (animus novandi), expresso ou tácito. Assim ensina a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: A novação não se presume porque ela importa, em última análise, a extinção da dívida primitiva pela renúncia. Esta é a razão pela qual a ‘intenção de novar deve manifestar-se de modo certo e evidente, revelando da parte do credor a vontade de extinguir a antiga obrigação, ao constituir a nova, liberando destarte o devedor da obrigação anterior, a cujos direitos, ele credor, por sua vez, renuncia’ (In: Código Civil Comentado. 2. ed. em e-book baseada na 12. ed. impressa. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2017.) No caso dos autos, não houve ânimo inequívoco de novar, pelo contrário, no acordo entabulado entre as partes constou expressamente que não se tratava de novação, conforme consta de seus itens 8 e 9 (ID 31451535, pág. 11): 8) O presente acordo não importa em novação, tampouco desconstitui ou exonera garantias, avais ou fianças prestadas no contrato originário objeto do presente acordo, ficando ratificadas todas as garantias prestadas no contrato originário; 9) Em caso de inadimplência, será retornado o curso normal do processo, devendo ser deduzido à quantia efetivamente paga, atualizando o saldo devedor nos moldes do que consta no título originário; (destaquei) Assim, verificado o descumprimento do acordo entabulado, porquanto os agravantes deixaram de adimplir as prestações pactuadas, a atualização do débito deve ocorrer integralmente nos mesmos termos do contrato originário exequendo (ID 31451530, pág. 3), com a incidência dos juros, correção e multas ali constantes. Esta é a dicção do artigo 922 do CPC: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. (destaquei) Nesse sentido, destaco entendimento já proferido por esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA EXECUÇÃO. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. O acordo celebrado entre as partes, para que tenha eficácia no processo e acarrete a quitação da dívida, deve ser homologado em juízo e cumprido integralmente. 2. Salvo estipulação expressa em contrário, o acordo, homologado ou não judicialmente, não caracteriza novação, pois realizado para possibilitar o cumprimento da obrigação, de modo que, não sendo cumprido, mostra-se legítima a execução na forma do título executivo judicial, segundo exegese do artigo 922 do CPC/2015. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1134021, 07099750920188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não há impedimentos para a aplicação dos juros e multa previstos no contrato originário. 2. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL Compulsando os autos de origem, verifica-se que a execução foi suspensa em fevereiro de 2015 em razão de acordo firmado entre as partes (ID 31451562), contudo, em junho de 2016 os agravantes deixaram de adimplir com as obrigações de pagamento, razão pela qual o Banco credor requereu a retomada da tramitação do processo e juntou a planilha de débito no valor atualizado de R$ 495.909,43 (ID 31451607, pág. 24). Os executados apresentaram impugnação de ID 31451617, aduzindo que o exequente não aplicou os juros e correção constantes do acordo e não abateu os valores já adimplidos. Ante a divergência quanto o valor devido, o juízo a quo encaminhou os autos à Contadoria para atualização do débito exequendo (ID 31451620). Em resposta aos pedidos de esclarecimento por parte da Contadoria, o juízo a quo esclareceu que (ID 31451625): Conforme cláusula 9 do acordo de fls. 29, a execução deve prosseguir conforme os termos do título originário, abatidos os valores pagos vigência do acordo. (destaquei) Todavia, no momento de elaborar os cálculos, a Contadoria Judicial utilizou a planilha apresentada pelo credor e impugnada pelos executados. Veja-se que nos esclarecimentos prestados pela Contadoria nos IDs 60266468 e 66275793, fora informado que a atualização do saldo devedor foi realizada de acordo com as informações prestadas pelo próprio exequente. Transcrevo: ID 60266468: Quanto as alegações da parte, esta Contadoria esclarece que conta de id 31451635 - Pág. 1/3 atualiza o saldo devedor informado pelo exequente. Id 31451628 - Pág. 10(...) ID 66275793: 3. Quanto as alegações do executado, id 6934607 - Pág. 2, cumpre esclarecer que foi atualizado o saldo devedor que está sendo executado pelo exequente e conforme planilha apresentada pelo mesmo as parcelas do acordo já haviam sido deduzidas na conta apresentada pelo exequente. Id 31451645 - Pág. 20. (destaquei) Em nenhum momento a Contadoria informa que elaborou os cálculos realizando o abatimento dos valores já pagos na vigência do acordo, conforme determinou a decisão de ID 31451625. Em verdade, utilizou-se dos valores apresentados na planilha do exequente para atualização dos valores, como se aqueles valores já fossem considerados como corretos. Frise-se, foi justamente em razão da divergência entre as partes que o juízo determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria, assim, não poderia o auxiliar do juízo ter elaborado os calculados tomando por base os valores apresentados na planilha do credor, mormente quando impugnados pela parte executada. Nesse contexto, entendo imprescindível o retorno dos autos à Contadoria para a elaboração de novos cálculos, indicando se a planilha apresentada pelo credor/agravado está, ou não, correta. Os referidos cálculos devem observar o valor reconhecido como devido no momento do acordo (R$ 280.798,68 - ID 31451535, pág. 10), deduzidas as amortizações realizadas, consistente em 19 (dezenove) pagamentos no valor de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais), fato confirmado pelo próprio credor (ID 31451628, pág. 9). E, após as deduções dos valores pagos, serão acrescidos os encargos moratórios constantes do contrato originário. Nesse contexto, resta parcialmente presente a probabilidade do direito alegado. Também resta presente o perigo da demora, uma vez que a execução pode prosseguir e culminar na realização de atos constritivos de valores possivelmente não devidos pelos executados. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indispensável a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão da execução até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020 19:24:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador